Tribunal: TJPA
Processo: 0807522-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807522-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: EUNICE MARIANA DA CRUZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO INÍCIO DA APURAÇÃO DA DIFERENÇA DA PENSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.

O Acórdão n. 148.035 deste Tribunal não apenas reconheceu devido o pagamento da pensão em favor da Autora, ora Agravada em 100% do valor recebido pelo seu ex-companheiro enquanto vivo MAS TAMBÉM DEFERIU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS DESDE O FALECIMENTO DO TITULAR DO EX-COMPANHEIRO DA EXEQUENTE
. Este entendimento inclusive foi reforçado no Acórdão n. 198891.

- Assim, não há que se falar em omissão com relação ao marco inicial em que as parcelas seriam devidas.

2.

Com relação a necessidade de realização de perícia atuarial também não prospera a pretensão recursal, porque a questão travada não discute os valores a que o falecido tinha direito, mas sim, a equiparação de direitos com a companheira, para que a mesma possa receber a pensão no valor integral que o falecido tinha direito como se vivo fosse.

-
Os cálculos foram apresentados com a inicial e corrigidos no pedido de cumprimento de sentença, conforme preceitua o art. 524 e incisos do NCPC, o que se evidenciam que a questão é de meros cálculos aritméticos e não exigem perícia.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

4. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807522-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. NUM. 4829065

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 3075684) que deu provimento ao Agravo Interno e enfrentando o mérito do Agravo de Instrumento negou provimento ao seu recurso.

Em síntese, EUNICE MARIANA DA CRUZ SANTOS Autora ora Agravada ingressou com Ação Ordinária de Revisional de Percentual, (fls.02/04), alegando que é titular do Benefício Previdenciário junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, nº 129.168.877-0, denominado Pensão por Morte Previdenciária, herdada de seu companheiro, concedida a partir 13/02/2010.

Sustenta que não recebe os 100% (cem por cento) da pensão por morte que afirma ter direito, correspondente ao valor da integralidade dos vencimentos ou proventos que percebia seu falecido companheiro.

A
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
ré, ora agravante apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, alegou que a pensão por morte é destinada a complementar os benefícios de natureza previdenciária (aposentadorias e pensões) recebidos por seus participantes junto ao INSS.

Arguiu inexistir amparo de legal a pretensão da autora/apelante, aduzindo que a concessão de Pensão por Morte está de acordo com as disposições do artigo art.51 do Regulamento do Plano I da PREVI e assevera que o complemento de Pensão por Morte não é destinado para o pagamento da integralidade do mesmo valor pago ao titular em vida.

Juntou documentos às fls. 107/178 dos autos.

Às fls. 180/185, o autor impugnou as alegações do réu, ratificando os termos da inicial, conforme supracitado.

Em audiência de conciliação (fl. 191), foi rejeita a conciliação, sendo os autos conclusos para sentença.

A sentença guerreada julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inconformada, a autora, ora apelante interpôs o presente recurso de apelação (fls. 199/222), pleiteando a reforma da sentença a quo, arguindo que o falecido companheiro se vinculou ao plano de previdência em 30/05/1962, época em que era regulado pela Circular FUNCI 309/55, que não previa qualquer limitação da pensão decorrente da morte do beneficiário, ou seja, atual regulamento não é aplicável aos empregados admitidos até 16/10/1966.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo que os regulamentos da PREVI sempre coexistiram com os normativos do Banco do Brasil e jamais previram o pagamento de pensão na forma pretendida pela autora.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível.

Sobreveio o Acordão nº: 148035, lavrado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISIONAL DE PERCENTUAL DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVALECE A APLICAÇÃO DA CIRCULAR FUNCI Nº 309/55. NORMA VIGENTE NA DATA ADMISSÃO

1.

A Circular FUNCI nº 309/55 não previa qualquer limitação à pensão decorrente da morte de beneficiário de complementação de aposentadoria paga pela PREVI.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

O cerne da questão cinge-se a aplicação da Circular FUNCI 309/55, invocada pela Apelante, que lhe garantiria o direito à pensão no percentual de 100%(cem por cento) em paridade de valores com a complementação de aposentadoria paga ao seu falecido companheiro.

A Circular FUNCI nº 309/55 não previa qualquer limitação à pensão decorrente da morte de beneficiário de complementação de aposentadoria paga pela PREVI, o que só ocorreu a partir do Estatuto aprovado em assembleias gerais extraordinárias realizadas em 17-10-1966 e 30-03-1967, que em seu artigo 51º determina:

"
No caso de falecimento do associado fundador, a Caixa pagará ao conjunto dos seus beneficiários inscritos uma pensão mensal constituída de uma parcela familiar, igual a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade da aposentadoria em cujo gozo se achava o mesmo associado, ou daquela a que teria direito se, na data do falecimento, fosse aposentado, e mais tantas parcelas individuais, cada uma igual a 10% (dez por cento), da mesma mensalidade, quantos forem os beneficiários inscritos, até o máximo de 5 (cinco)".

No caso em apreço, o falecido marido da apelante aderiu ao plano de previdência em 30/05/1962, data em que não existia o Regulamento da PREVI, prevendo
qualquer limitação da pensão decorrente da morte do beneficiário,
razão pela qual a situação em comento estaria prevista na Circular FUNCI 309/55, que autorizava o pagamento pensão por morte, no percentual equivalente a100%(cem por cento).

Desse modo, ainda que outras portarias ou circulares posteriormente tenham regulamentado de forma diversa a complementação de aposentadoria, vinculando-a proporcionalmente ao tempo de serviço em favor do Banco do Brasil ou ao fator idade, estas atingem os funcionários admitidos a partir de sua vigência.

Consoante ao entendimento, a Circular FUNCI nº 309/55 não previa qualquer limitação da pensão decorrente da morte de beneficiário de complementação de aposentadoria paga pela PREVI, o que só ocorreu com regulamentações posteriores, que não atingiram o de cujus e seus dependentes, mas apenas os empregados admitidos a partir de sua vigência.

(...)

Nesse diapasão é devido à apelante pensão por morte equivalente a 100% (cem por cento) do valor devido ao de cujus a título de complementação de aposentadoria.

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR a decisão de primeiro grau, determinando que apelante receba 100%(cem por cento) da pensão por morte

e
INTEGRALMENTE AS DIFERENÇAS DAS PARCELAS NÃO PAGAS. (...) (2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – 29 de junho de 2015. Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Relatora: DESA. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES).

Interposto Embargos de Declaração pelas partes sobreveio o Acórdão n. Nº: 198891, ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ/APELADA.
ACÓRDÃO N. 148.035, DA 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DA LAVRA DA DESª. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA/APELADA. APELAÇÃO PROVIDA. OMISSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ/APELADA.

1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade ou erro material no julgado. A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, não sendo os embargos declaratórios a via correta para tal fim, considerando a sua natureza integrativa.

2. O julgador deve enfrentar apenas os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.
Embargos Desacolhidos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ AUTORA/APELADA

3. Analisando-se os termos dos embargos da Apelante, tenho que o julgado encontra-se omisso com relação aos honorários de sucumbência devido aos patronos da Autora.

4. Analisando as razões recursais, tenho que assiste razão ao Embargante/Apelante,
em decorrência do Acordão combatido por ter sido omisso com relação aos honorários de sucumbência devido aos patronos da Autora
.

5. Quando provido o apelo é automática a inversão dos honorários de sucumbência, na forma do art. 20, §§, do Código de Processo Civil.

6. Considerando que pretende o recebimento de 100% do benefício previdenciário pago ao seu esposo, no valor de R$ 8.695,33 (oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), com a perspectiva de percepção no ano de 2010 de R$ 70.708,14 (setenta mil setecentos e oito reais e quatorze centavos), fls. 05/06, seria irrisório o valor de R$ 1.000,00 (mil) reais arbitrado pelo Juízo de piso a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

7. Considerando o grau de zelo do profissional, o proveito econômico obtido nos autos e a natureza da demanda arbitra-se o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado na exordial (R$ 70.408,14) a título de honorários advocatícios, nos moldes do art. 20, §3º, do CPC/73.

8. Embargos de declaração da Autora
conhecidos e providos
.

9. Embargos de declaração do Réu
conhecidos e desprovidos
.

(1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Turma Julgadora: Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior)

Interposto Recurso Especial, o recurso foi negado seguimento, tendo o feito transitado em julgado em 17/06/2019.

A exequente ingressou com o presente cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.138.695,28 (um milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, nos seguintes termos:

DECISÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, devidamente qualificada nos autos, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fls. 512/524) proposto por EUNICE MARIANA DA CRUZ SANTOS, igualmente qualificada, no bojo da AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA.

Em apertada síntese, relata a executada PREVI que a exequente ingressou com ação revisional de benefício previdenciário contra a executada, noticiando que, em razão do falecimento de seu marido, passou a receber pensão por morte; todavia, aduziu a exequente que o pagamento do aludido benefício estava em desacordo com a previsão constitucional sobre o tema, de modo que pleiteou o recebimento de pensão em igual valor aos proventos de seu falecido marido. Informou ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de apelação, julgou procedente o pedido da exequente, determinando que a entidade previdenciária efetuasse o pagamento da pensão comentada no mesmo valor do benefício previdenciário pago ao de cujus.

Alegou ainda que, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, a exequente ingressou com o presente cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.138.695,28 (um milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos). Entretanto, sustenta a executada que o título executivo judicial exarado no bojo da presente ação revisional padece de liquidez, na medida em que seria necessária a sua submissão prévia à perícia atuarial.

Ato contínuo, articulou que o cumprimento foi apresentado com valores genéricos, de modo inespecífico, o que impede a continuidade do procedimento. Outrossim, afirmou que há excesso de execução, no valor de R$ 207.859,41 (duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), em razão de os cálculos apresentados pela exequente estarem em desacordo com o título judicial.

Concluiu, portanto, requerendo a procedência da presente impugnação, com a extinção do cumprimento. Alternativamente, pugnou pela realização de perícia atuarial e o reconhecimento do excesso de execução, nos termos apontados.

No mesmo ato, a executada efetuou o depósito do valor de R$ 942.244,34 (novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Devidamente intimada, a impugnada apresentou manifestação (fls. 537/541), averbando que a sentença preenche os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez para ser considerada um título executivo e que não há excesso de execução.

Diante do exposto, pleiteou a rejeição da objeção questionada, com o prosseguimento do cumprimento.

Vieram os autos conclusos.

É o que se fazia necessário relatar. Decido.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à impugnante.

Alegou o exequente que a decisão judicial executada padece de liquidez e exigibilidade, visto que, por se tratar de demanda envolvendo revisão de benefício previdenciário, seria indispensável a realização de perícia atuarial, conforme entendimento pacífico do STJ. Para comprovar sua tese, a executada transcreveu a ementa do Recurso Especial 1345326/RS.

De fato, o supracitado Recurso Especial consolidou o entendimento do STJ a respeito da imprescindibilidade da perícia atuarial para se apurar se, em regime de previdência fechada, o participante tem direito à revisão de seus benefícios e, em caso positivo, para se verificar qual a extensão da revisão. Consoante restou consignado no voto condutor do acórdão em referência, de lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, essa exigência se ampara no fato de que o regime de previdência privada fechada – diversamente da previdência pública e seu caráter mutualista – é alicerçada sobre o regime de capitalização, em que o participante, em regra, somente aufere o valor compatível a sua prévia contribuição. Por conseguinte, como não se admite que um participante do regime complementar fechado ingresse nos recursos vertidos por outros, a revisão do benefício somente poderia ser autorizada se for comprovada, por perícia atuarial, que a majoração não comprometerá o equilíbrio do plano de custeio.

Vê-se, portanto, que o julgado em questão – e as demais decises do STJ – se referem a necessidade de avaliação atuarial para que se possa decidir o direito do participante à revisão de seu benefício; logo, a perícia seria imprescindível no processo de conhecimento, porquanto é nesse momento em que se investiga se a majoração no pagamento irá desequilibrar o plano. Todavia, após o julgamento da ação revisional e sendo reconhecido o direito a modificação do benefício, a necessidade de perícia atuarial resta superada.

Este é o entendimento adotado pelo STJ. Por todos, cito recente decisão do Tribunal da Cidadania em caso análogo ao dos autos:

[...]

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em face da decisão de fls. 405-409, e-STJ, da lavra deste signatário, que negou provimento ao agravo em recurso especial manejado pela ora agravante.

(...)

Com efeito, conforme se depreende da decisão agravada, o Tribunal local, diante das particularidades do caso, concluiu ser desnecessária a realização da perícia atuarial requerida pela ora agravante. Nesse sentido, relevante o destaque ao seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 52-53, e-STJ):

Cuida-se de uma Liquidação por Arbitramento, na qual o magistrado entendeu pela necessidade de realização de perícia atuarial. Ressalto que a perícia atuarial visa um estudo sobre o equilíbrio financeiro da demandada, desnecessário para o deslinde do feito. Ademais, o momento oportuno para a realização da aludida perícia já ultrapassou, qual seja, a fase de conhecimento. A prova que se pretende produzir não influenciará na conclusão do dever de pagamento ou não por parte da executada do montante ao qual restou condenada no processo de conhecimento. Assim, entendo que para a liquidação da sentença, mostra-se totalmente dispensável a aferição da existência ou não do equilíbrio atuarial da executada, vez que uma possível dificuldade financeira da embargada não tem o condão de sustar o crédito já garantido no processo de conhecimento aos exequentes.

Ressalta-se, por oportuno, que tal providência foi exercida em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, o qual imputa ao juiz o dever de indeferir as diligências probatórias inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

Destaque-se, outrossim, que, na linha da jurisprudência desta Corte, a realização de perícia atuarial em açes de revisão de benefício previdenciário complementar somente é imprescindível nas demandas que se encontrem em fase de conhecimento, e não naquelas já em fase de execução, com a presente.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento REsp 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. Precedentes.

2. No caso concreto, a análise das razes apresentadas pela agravante quanto à necessidade da produção de prova pericial atuarial demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Não se conhece de recurso especial pela apontada divergência jurisprudencial quando o julgado perpassa pela análise fático-probatória da causa ou quando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 278.837/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da desnecessidade de perícia atuarial em razão da possibilidade de liquidação do julgado por simples cálculos aritméticos, decorreu da convicção formada em face da análise dos elementos fático-probatórios da lide, cuja revisão, no caso, implica o reexame de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispe a Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. "Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento REsp 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 278.837/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe de 29/06/2015).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 1283458/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE AVENTADA. SÚMULA N. 211/STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questes que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento REsp 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1185925/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Nesse sentido, de rigor a manutenção do entendimento firmado na decisão agravada, nos termos das Súmula 7 e 83 do STJ

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

(Trecho do voto do Ministro Relator Marco Buzzi no AgInt no AREsp 1466456/SE, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

[...]

Portanto, demonstrada a desnecessidade de perícia atuarial após o julgamento de ação revisional em previdência privada, verifico que a decisão judicial ora em cumprimento foi exarada de modo a ser possível a sua liquidação por meros cálculos aritméticos, pois foi fixado no acórdão que a exequente faria jus ao equivalente a “100% (cem por cento) do valor devido ao de cujus a título de complementação de aposentadoria (...) e integralmente as diferenças das parcelas não pagas” (fl. 285).

Ora, se a exequente recebia 60% do benefício pago ao seu falecido esposo e o título executivo determinou que lhe fosse pago o valor integral, o crédito a ser executado é facilmente encontrado pela apuração de quanto correspondia a parcela de 40% sonegada em cada mês e somá-las, fazendo incidir os juros e a correção monetária do período. Portanto, não há como prosperar a alegação de iliquidez apreciada.

Com relação à tese de excesso de execução, extrai-se que a divergência nos valores encontrados pelas partes está relacionada ao termo inicial da condenação, uma vez que o laudo da executada considera que, ante a omissão do julgado, o marco inaugural da obrigação fixada judicialmente é a data da citação (16/06/2011); doutra banda, a exequente entende que a condenação retroage ao mês do óbito de seu esposo (fevereiro de 2010).

Novamente, não merece guarida a oposição da executada. A obrigação de restituir deve retroceder à data da primeira pensão por morte paga a menor à exequente, por uma pluralidade de razes que passo a enumerar:

1) consta no dispositivo do acórdão ora em cumprimento a obrigação para que a executada pague à exequente “100% da pensão por morte e integralmente a diferença das parcelas não pagas” (fl. 285). O termo “integralmente”, no contexto deste processo, somente poderia assumir dois significados, quais sejam: o mesmo valor da pensão do beneficiário falecido (valor integral da pensão) ou todas as parcelas pretéritas (restituir integralmente as parcelas).

Ora, como o primeiro significado já estava expresso na primeira parte do dispositivo (pagar à exequente “100% da pensão por morte”), é demasiado evidente que o vocábulo “integralmente” foi empregado para expressar que a condenação se referia a todas as parcelas que foram pagas a menor;

2) a exequente requereu expressamente em sua apelação que o executado “pague as diferenças da pensão recebida desde fevereiro de 2010” (fl. 222) e o Tribunal de Justiça deu provimento a apelação. Por conseguinte, se a decisão acolheu o pedido contido no recurso sem registrar que esse provimento era parcial, infere-se que consentiu com o pleito de retroação da condenação a fevereiro de 2010 – do contrário, deveria constar no julgado a afirmação de que o provimento da apelação foi parcial;

3) o executado, quer seja em contestação, quer seja em contrarrazes, não formulou, como defesa subsidiária, que eventual condenação somente retroagisse até a data da citação – não obstante a executada tenha indicado a data de fevereiro de 2010 como o marco inicial em sua exordial, reiterando esse dado em sua apelação.

Essa informação – acrescida do fato de que não houve semelhante discussão sobre termo inicial no acórdão – reforça a compreensão de que a decisão adotou a retroatividade conforme requerido no apelo;

4) reconhecer que a executada pagou valores a menor a exequente indevidamente, mas, simultaneamente, permitir que o dever de pagar o montante sonegado retroagia apenas a junho de 2011, implicaria em consentir que a entidade previdenciária enriquecesse indevidamente, dado que estaria isenta de restituir a autora de 16 (dezesseis) meses sem qualquer fundamento legal.

Portanto, ante as razes acima elencadas, é de se reconhecer a insubsistência da alegação de excesso de execução em análise.

Por fim, no que concerne ao argumento de que o demonstrativo de cálculo apresenta “valores genéricos, sem o devido detalhamento”, entendo que se agita de impugnação desprovida de razão. A planilha que acompanha o cumprimento (fls. 396/398) individualiza as parcelas devidas em seu valor histórico, descrimina a quantia relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora e fornece o valor atualizado, de forma coerente e lógica – tanto é verdade que os cálculos apresentados pela executada apresenta valores quase idênticos aos da exequente, sendo a dessemelhança atribuível a divergência quanto o início da obrigação de restituição e a diferença temporal em que os cálculos foram realizados (junho/2019 – executada; julho/2019 – exequente).

Por conseguinte, rejeitadas todas as teses ventiladas na impugnação em comento, julgo que o cumprimento de sentença se encontra regular, devendo prosseguir nos moldes fixados no requerimento inicial apresentado pela exequente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determinando o prosseguimento da etapa executiva.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se alvará do valor depositado em Juízo, em nome dos exequentes.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memorial atualizado do valor remanescente e requeira o que entender de direito.

Após, conclusos.

P.R.I.C.

Belém, 16 de março de 2020.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém”

Inconformado o agravante interpôs o presente recurso alegando a necessidade da reforma da decisão interlocutória, ante a necessidade de acolhimento da impugnação apresentada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e no mérito o seu provimento.

A Agrava em petição de ID 3449348 – pág. 01/02 informou o descumprimento do disposto no art. 1018, §3º do CPC, no que tange a comunicação ao Juízo de piso acerca da interposição do Agravo de Instrumento, tendo juntado certidão que informa a omissão do Agravante (ID 3449350 – pág. 01).

Prolatei a monocrática ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 1.018, § 2º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- O art. 1.018, §2º, do CPC impõe ao agravante o dever de, no prazo de 3 (três) dias, comunicar a interposição do agravo de instrumento no juízo de origem quando os autos não tramitarem sob a forma eletrônica. Como se depreende do §3º do art. 1.018 do CPC, a inobservância da comunicação ou seu cumprimento a destempo levam à inadmissibilidade recursal.

- Na hipótese, não houve a devida comunicação e o magistrado singular não tomou conhecimento do conteúdo recursal, impedindo, inclusive, eventual juízo de retratação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inconformada a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
interpôs Agravo Interno no ID. 3596680, defendendo que a decisão merece ser reformada, porque deveria ter sido intimado para se manifestar sobre a alegação de descumprimento do art. 1.018, do NCPC.

Defende que os §§ 2º e 3º do art. 1.018 do CPC devem ser interpretados à luz da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, de sorte que apenas em casos de comprovado prejuízo à parte agravada pode o descumprimento do art. 1.018, §2º, do CPC ensejar a inadmissibilidade do agravo, o que entende não ter ocorrido.

Requer assim, o provimento do Agravo Interno para o fim de que:

(a) seja anulada a decisão monocrática de Id 3452389, por ofensa ao art. 10 do CPC (nos termos do Tópico IV.1), e, por consequência: (i) seja afastado o não conhecimento do recurso; e (ii) seja conhecido o mérito do agravo, com efetivo julgamento da matéria de fundo.

(b) ultrapassada a preliminar acima, que, no mérito, seja reformada a Decisão monocrática de Id 3452389, por ausência de prejuízo à parte agravada, e, por consequência, seja conhecido e apreciado o mérito do agravo de instrumento, com inclusão em pauta para julgamento.

EUNICE MARIANA DA CRUZ SANTOS apresentou contrarrazões no ID. Num. 3662126, sustentando que cabe ao recorrente observar suas obrigações e prazos processuais e respeitá-los. Uma vez não cumpridos, por evidente, deve arcar com o ônus disso.

Portanto, ciente do descumprimento do seu prazo, não há que se falar em prejuízo da Agravante pela não notificação acerca da tese levantada pela Agravada, especialmente porque a decisão limitou-se a aplicar a norma expressa ao caso, que tem por objetivo assegurar o juízo de retratação.

Prossegue afirmando que a interposição do agravo de instrumento pressupõe, entre outras, duas obrigações: indicar o advogado da parte Agravada, para permitir sua intimação e, assim, a formação do contraditório; informar o julgador a quo sobre a interposição, para permitir sua retratação, se assim entender.

No caso entende que a Agravante descumpriu ambas as obrigações. Primeiro, indicou advogada não habilitada nos autos, que teve seus poderes revogada há pelo menos 9 anos. Segundo, não cumpriu o prazo de informação da interposição do recurso.

Destaca que a Agravada não pediu a inadmissibilidade do recurso pela indicação errada de seu patrono, justamente por ter se apresentado espontaneamente. Mas sim, da informação da interposição do recurso ao juízo a quo, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório, pela apresentação espontânea da Agravada.

Assim, o recurso merece ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada integralmente.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 1.018, § 2º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE DO STJ, O QUAL SE ORIENTA NO SENTIDO DE QUE O PREJUÍZO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS FÍSICOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, PREVISTO NO ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/15, DEVE SER ARGUIDO PELA PARTE CONTRÁRIA E PROVADO O PREJUÍZO A SUA DEFESA, O QUE NÃO OCORREU NA PRESENTE HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO INÍCIO DA APURAÇÃO DA DIFERENÇA DA PENSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão,
a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
interpôs Agravo Interno no ID. 5010846, arguindo a violação ao disposto no art. 932, do NCPC, dizendo que não deveria ter sido por decisão unipessoal.

No mérito, alega que o acórdão referente ao título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença n.º 0000267- 96.2011.8.14.0301 é omisso em relação ao marco inicial para pagamento das diferenças das parcelas do complemento de aposentadoria por morte e a fundamentação que concluiu para o dispositivo do acórdão, não faz coisa julgada.

Desta forma, entende que as teses contidas no agravo de instrumento se direcionam contra os fundamentos da decisão proferida na origem que, acolhendo as alegações do Agravado em detrimento das alegações da entidade, acatou argumentos equivocados que fazem do processo de origem um instrumento indevido de enriquecimento ilícito

Insiste que, embora a decisão monocrática, ora, agravada, conclui que a parte autora/agravada ter manifestado expressamente em sua peça inicial (no processo de conhecimento) a data em que requereu o pagamento das diferenças, é fundamento suficiente para considerar que o marco inicial para pagamento retroativo das parcelas de pensão por morte é a data do óbito do seu esposo – tal entendimento violaria o artigo 504 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, seja reformada a decisão monocrática de ID. 4829065, a fim de que seja afastado o motivo que levou ao improvimento do recurso e, por consequência, digne-se o colegiado apreciar toda a matéria devolvida no Agravo de Instrumento de Id 3385287

EUNICE MARIANA DA CRUZ SANTOS
apresentou contrarrazões no Id. 5197776 destacando que a controvérsia da lide é sobre o marco inaugural para o pagamento das diferenças da pensão por morte não pagas.

Sustenta quem embora a Recorrente alegue que o marco inicial para o pagamento da diferença de 40% dos proventos econômicos do falecido companheiro em relação a pensão por morte recebida seria a partir da citação seu argumento não se sustenta, porque
o acordão constou expressamente a condenação da Agravante ao pagamento integral das diferenças das parcelas não pagas
.

Portanto, não há outra interpretação se não a de que o marco é o óbito e não a citação.

Sobre a necessidade de perícia atuarial para liquidação do título, reforma o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
o qual estipula que somente seria imprescindível a produção de prova pericial atuarial na fase conhecimento
, portanto, despiciendo em fase executiva.

Requer assim, o desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal se embasa na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Réu/Executado.

Dispõe o art. 525, do NCPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Transcrevo texto da decisão recorrida que esclarece a pretensão dos Executado:

(...)

Em apertada síntese, relata a executada PREVI que a exequente ingressou com ação revisional de benefício previdenciário contra a executada, noticiando que, em razão do falecimento de seu marido, passou a receber pensão por morte; todavia, aduziu a exequente que o pagamento do aludido benefício estava em desacordo com a previsão constitucional sobre o tema, de modo que pleiteou o recebimento de pensão em igual valor aos proventos de seu falecido marido. Informou ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de apelação, julgou procedente o pedido da exequente, determinando que a entidade previdenciária efetuasse o pagamento da pensão comentada no mesmo valor do benefício previdenciário pago ao de cujus.

Alegou ainda que, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, a exequente ingressou com o presente cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.138.695,28 (um milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos). Entretanto, sustenta a executada que o título executivo judicial exarado no bojo da presente ação revisional padece de liquidez, na medida em que seria necessária a sua submissão prévia à perícia atuarial.

Ato contínuo, articulou que o cumprimento foi apresentado com valores genéricos, de modo inespecífico, o que impede a continuidade do procedimento. Outrossim, afirmou que há excesso de execução, no valor de R$ 207.859,41 (duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), em razão de os cálculos apresentados pela exequente estarem em desacordo com o título judicial.

Concluiu, portanto, requerendo a procedência da presente impugnação, com a extinção do cumprimento. Alternativamente, pugnou pela realização de perícia atuarial e o reconhecimento do excesso de execução, nos termos apontados.

No mesmo ato, a executada efetuou o depósito do valor de R$ 942.244,34

(...)

Percebe-se assim, que a discussão paira sob o excesso de execução e a necessidade de realização de perícia atuarial.

A decisão recorrida rebateu as razões recursais nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à impugnante.

Alegou o exequente que a decisão judicial executada padece de liquidez e exigibilidade, visto que, por se tratar de demanda envolvendo revisão de benefício previdenciário, seria indispensável a realização de perícia atuarial, conforme entendimento pacífico do STJ. Para comprovar sua tese, a executada transcreveu a ementa do Recurso Especial 1345326/RS.

De fato, o supracitado Recurso Especial consolidou o entendimento do STJ a respeito da imprescindibilidade da perícia atuarial para se apurar se, em regime de previdência fechada, o participante tem direito à revisão de seus benefícios e, em caso positivo, para se verificar qual a extensão da revisão. Consoante restou consignado no voto condutor do acórdão em referência, de lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, essa exigência se ampara no fato de que o regime de previdência privada fechada – diversamente da previdência pública e seu caráter mutualista – é alicerçada sobre o regime de capitalização, em que o participante, em regra, somente aufere o valor compatível a sua prévia contribuição. Por conseguinte, como não se admite que um participante do regime complementar fechado ingresse nos recursos vertidos por outros, a revisão do benefício somente poderia ser autorizada se for comprovada, por perícia atuarial, que a majoração não comprometerá o equilíbrio do plano de custeio.

Vê-se, portanto, que o julgado em questão – e as demais decisões do STJ – se referem a necessidade de avaliação atuarial para que se possa decidir o direito do participante à revisão de seu benefício; logo, a perícia seria imprescindível no processo de conhecimento, porquanto é nesse momento em que se investiga se a majoração no pagamento irá desequilibrar o plano. Todavia, após o julgamento da ação revisional e sendo reconhecido o direito a modificação do benefício, a necessidade de perícia atuarial resta superada.

Este é o entendimento adotado pelo STJ. Por todos, cito recente decisão do Tribunal da Cidadania em caso análogo ao dos autos:

(...)

Destaque-se, outrossim, que, na linha da jurisprudência desta Corte, a realização de perícia atuarial em ações de revisão de benefício previdenciário complementar somente é imprescindível nas demandas que se encontrem em fase de conhecimento, e não naquelas já em fase de execução, com a presente.

(...)

Portanto, demonstrada a desnecessidade de perícia atuarial após o julgamento de ação revisional em previdência privada, verifico que a decisão judicial ora em cumprimento foi exarada de modo a ser possível a sua liquidação por meros cálculos aritméticos, pois foi fixado no acórdão que a exequente faria jus ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor devido ao de cujus a título de complementação de aposentadoria (...) e integralmente as diferenças das parcelas não pagas (fl. 285).

Ora, se a exequente recebia 60% do benefício pago ao seu falecido esposo e o título executivo determinou que lhe fosse pago o valor integral, o crédito a ser executado é facilmente encontrado pela apuração de quanto correspondia a parcela de 40% sonegada em cada mês e somá-las, fazendo incidir os juros e a correção monetária do período. Portanto, não há como prosperar a alegação de iliquidez apreciada.

Com relação à tese de excesso de execução, extrai-se que a divergência nos valores encontrados pelas partes está relacionada ao termo inicial da condenação, uma vez que o laudo da executada considera que, ante a omissão do julgado, o marco inaugural da obrigação fixada judicialmente é a data da citação (16/06/2011); doutra banda, a exequente entende que a condenação retroage ao mês do óbito de seu esposo (fevereiro de 2010).

Novamente, não merece guarida a oposição da executada. A obrigação de restituir deve retroceder à data da primeira pensão por morte paga a menor à exequente, por uma pluralidade de razões que passo a enumerar:

1) consta no dispositivo do acórdão ora em cumprimento a obrigação para que a executada pague à exequente 100% da pensão por morte e integralmente a diferença das parcelas não pagas (fl. 285). O termo integralmente, no contexto deste processo, somente poderia assumir dois significados, quais sejam: o mesmo valor da pensão do beneficiário falecido (valor integral da pensão) ou todas as parcelas pretéritas (restituir integralmente as parcelas).

Ora, como o primeiro significado já estava expresso na primeira parte do dispositivo (pagar à exequente 100% da pensão por morte), é demasiado evidente que o vocábulo integralmente foi empregado para expressar que a condenação se referia a todas as parcelas que foram pagas a menor;

2) a exequente requereu expressamente em sua apelação que o executado pague as diferenças da pensão recebida desde fevereiro de 2010 (fl. 222) e o Tribunal de Justiça deu provimento a apelação. Por conseguinte, se a decisão acolheu o pedido contido no recurso sem registrar que esse provimento era parcial, infere-se que consentiu com o pleito de retroação da condenação a fevereiro de 2010 – do contrário, deveria constar no julgado a afirmação de que o provimento da apelação foi parcial;

3) o executado, quer seja em contestação, quer seja em contrarrazões, não formulou, como defesa subsidiária, que eventual condenação somente retroagisse até a data da citação – não obstante a executada tenha indicado a data de fevereiro de 2010 como o marco inicial em sua exordial, reiterando esse dado em sua apelação.

Essa informação – acrescida do fato de que não houve semelhante discussão sobre termo inicial no acórdão – reforça a compreensão de que a decisão adotou a retroatividade conforme requerido no apelo;

4) reconhecer que a executada pagou valores a menor a exequente indevidamente, mas, simultaneamente, permitir que o dever de pagar o montante sonegado retroagia apenas a junho de 2011, implicaria em consentir que a entidade previdenciária enriquecesse indevidamente, dado que estaria isenta de restituir a autora de 16 (dezesseis) meses sem qualquer fundamento legal.

Portanto, ante as razões acima elencadas, é de se reconhecer a insubsistência da alegação de excesso de execução em análise.

Por fim, no que concerne ao argumento de que o demonstrativo de cálculo apresenta valores genéricos, sem o devido detalhamento, entendo que se agita de impugnação desprovida de razão. A planilha que acompanha o cumprimento (fls. 396/398) individualiza as parcelas devidas em seu valor histórico, descrimina a quantia relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora e fornece o valor atualizado, de forma coerente e lógica – tanto é verdade que os cálculos apresentados pela executada apresenta valores quase idênticos aos da exequente, sendo a dessemelhança atribuível a divergência quanto o início da obrigação de restituição e a diferença temporal em que os cálculos foram realizados (junho/2019 – executada; julho/2019 – exequente).

Por conseguinte, rejeitadas todas as teses ventiladas na impugnação em comento, julgo que o cumprimento de sentença se encontra regular, devendo prosseguir nos moldes fixados no requerimento inicial apresentado pela exequente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determinando o prosseguimento da etapa executiva.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se alvará do valor depositado em Juízo, em nome dos exequentes.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memorial atualizado do valor remanescente e requeira o que entender de direito.

Após, conclusos.

P.R.I.C.

Belém, 16 de março de 2020. (...)

O excesso de execução alegado pelo Executado, se embasa na alegação que embora o acordão exequendo tenha reconhecido devido a pensão por morte equivalente a 100% (cem por cento) do valor devido ao de cujus a título de complementação de aposentadoria, foi omisso com relação ao marco inicial em que as parcelas seriam devidas.

A discussão travada nos autos se refere a pensão por parte do ex-companheiro da Agravada ocorrido em 13/02/2010 (Num. 3385292 - Pág. 17) e em seu pagamento em 100% desde a referida data.

A ação foi proposta em 10/01/2011, com pedido expresso que fosse paga a diferença apurada entre a data do óbito e a propositura da ação (Num. 3385292 - Pág. 13) no valor de R$ 70.408,14.

A sentença do Juízo de piso julgou improcedente e o Acórdão n. 148.035 (Num. 3385294) deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR a decisão de primeiro grau, determinando que apelante receba 100%(cem por cento) da pensão por morte e integralmente as diferenças das parcelas não pagas.

É como voto.

Belém-PA, 29 de junho de 2015.

HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES

Desembargadora Relatora

Percebe-se assim, que o Acórdão n. 148.035 o Tribunal não apenas reconheceu devido o pagamento da pensão em favor da Autora, ora Agravada em 100% do valor recebido pelo seu ex-companheiro enquanto vivo MAS TAMBÉM DEFERIU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS DESDE O FALECIMENTO DO TITULAR DO EX-COMPANHEIRO DA EXEQUENTE
. Este entendimento inclusive foi reforçado no Acórdão n. 198891, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ/APELADA. ACÓRDÃO N. 148.035, DA 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DA LAVRA DA DESª. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA/APELADA. APELAÇÃO PROVIDA. OMISSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ/APELADA.

1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade ou erro material no julgado. A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, não sendo os embargos declaratórios a via correta para tal fim, considerando a sua natureza integrativa.

2. O julgador deve enfrentar apenas os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto. Embargos Desacolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ AUTORA/APELADA

3. Analisando-se os termos dos embargos da Apelante, tenho que o julgado encontra-se omisso com relação aos honorários de sucumbência devido aos patronos da Autora.

4. Analisando as razões recursais, tenho que assiste razão ao Embargante/Apelante, em decorrência do Acordão combatido por ter sido omisso com relação aos honorários de sucumbência devido aos patronos da Autora.

5. Quando provido o apelo é automática a inversão dos honorários de sucumbência, na forma do art. 20, §§, do Código de Processo Civil.

6. Considerando que pretende o recebimento de 100% do benefício previdenciário pago ao seu esposo, no valor de R$ 8.695,33 (oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), com a perspectiva de percepção no ano de 2010 de R$ 70.708,14 (setenta mil setecentos e oito reais e quatorze centavos), fls. 05/06, seria irrisório o valor de R$ 1.000,00 (mil) reais arbitrado pelo Juízo de piso a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

7. Considerando o grau de zelo do profissional, o proveito econômico obtido nos autos e a natureza da demanda arbitra-se o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado na exordial (R$ 70.408,14) a título de honorários advocatícios, nos moldes do art. 20, §3º, do CPC/73.

8. Embargos de declaração da Autora conhecidos e providos.

9. Embargos de declaração do Réu conhecidos e desprovidos.

Assim, não há que se falar em omissão com relação ao marco inicial em que as parcelas seriam devidas.

Com relação a necessidade de realização de perícia atuarial também não prospera a pretensão recursal, porque a questão travada não discute os valores a que o falecido tinha direito, mas sim, a equiparação de direitos com a companheira, para que a mesma possa receber a pensão no valor integral que o falecido tinha direito como se vivo fosse.

Os cálculos foram apresentados com a inicial e corrigidos no pedido de cumprimento de sentença
, conforme preceitua o art. 524 e incisos do NCPC, o que se evidenciam que a questão é de meros cálculos aritméticos e não exigem perícia.

Cito julgados sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - Constata-se, na espécie, que o título executivo no qual o agravante embasa o pedido de cumprimento de sentença, cujo objeto é a restituição dos valores pagos em decorrência de rescisão contratual, já traz os elementos suficientes para que, por meros cálculos aritméticos, se chegue ao exato valor a ser apurado. Logo, se mostra desnecessária a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento (artigo 509, I, do CPC). 2 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu afetou à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia visando a "'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece" (Tema 1.051). 3 - Logo, não se pode afirmar que o crédito perseguido pelo agravante, apesar de ter seu fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, se sujeita ao plano de soerguimento da devedora, porquanto pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça. 4 - Ademais, as agravadas não lograram êxito em comprovar que a questão discutida nestes autos seja distinta do recurso especial repetitivo afetado à apreciação pelo STJ, razão pela qual deve ser observada a suspensão do feito, nos termos do 1.037, II, do CPC. 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Acórdão 1319288, 07472623520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONSTATADA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS VENCIDAS E NÃO PAGAS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil restringe a necessidade de liquidação de sentença às hipóteses em que a fixação do quantum devido demandar arbitramento ou alegação/prova de fato novo, ou seja, quando a especificação o valor da condenação demandar atuação cognitiva ampla. 2. In casu, a fixação do valor objeto do crédito perseguido na origem depende da realização de simples cálculos aritméticos, pois decorre da condenação ao pagamento de parcelas contratuais de concessão de crédito consignado vencidas e não pagas pelo agravante/executado, mantidos todos os encargos previstos contratualmente. 3. Independente de a sentença objeto de cumprimento determinar a apuração do crédito em sede de liquidação de sentença, constatado que a fixação do valor perseguido na origem independe da realização de prévia liquidação, pode o credor promover, desde logo, o cumprimento de sentença, visto que a referida possibilidade não ofende a coisa julgada, por decorrer de expressa previsão do Código de Processo Civil, dada a necessidade de interpretação sistêmica dos parágrafos do artigo 509 da referida norma. 4. O referido entendimento se coaduna perfeitamente aos princípios da celeridade, da eficiência, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1308394, 07418381220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não demonstrando pelo Executado o que causou a diferença de valores executados (Num. 3385296 - Pág. 6/9) e o que entende devido (Num. 3385301 - Pág. 17/ 26), deve arcar com a sua desídia, devendo a decisão ser mantida.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere a violação ao disposto no art. 932, do NCPC, dizendo que não deveria ter sido por decisão unipessoal tenho que não merece guarida a prejudicial. Explico:

A previsão para julgamento monocrático está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Regimento Interno:

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

NCPC

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA RETRATAÇÃO

Além do que, a decisão agravada deve ser impugnada especificamente pelo recorrente, de acordo com o §1° do art. 1.021 do CPC, limitando-se aos fundamentos constantes da decisão, sob pena de incorrer em recurso manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, portanto, sujeito a multa prevista no §4° do art. 1.021. Tendo o recorrente feito uma breve digressão sobre a decisão desta Relatora, e, ato contínuo, feito a reprodução integral do recurso de Apelação já analisado, verifico incabível qualquer modificação do
decisum
.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 15 de junho de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/06/2021